Tribunal: TJPA
Processo: 0001393-09.2016.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE APLICADA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUMENTO DO PERCENTUAL NÃO PARA SEU PATAMAR MÁXIMO, MAS SIM PARA 1/3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. 1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de tráfico de entorpecente, vez que operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada não para o mínimo legal, mas para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, e que após a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, ?d?, do CP) e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, restou uma pena concreta e definitiva em 04 quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.2. Presentes as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, natureza e a relativa quantidade da droga, não há como ser aplicada a fração máxima com relação à causa de diminuição de pena em 2/3, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001393-09.2016.8.14.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TAILÂNDIA/PA (1ª VARA)
APELANTE: KEROLANO ALYFY OLIVEIRA (Ana Laura Machado Sá - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE APLICADA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUMENTO DO PERCENTUAL NÃO PARA SEU PATAMAR MÁXIMO, MAS SIM PARA 1/3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE
.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de tráfico de entorpecente, vez que operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada não para o mínimo legal, mas para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, e que após a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, ¿d¿, do CP) e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, restou uma pena concreta e definitiva em 04 quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
2. Presentes as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, natureza e a relativa quantidade da droga, não há como ser aplicada a fração máxima com relação à causa de diminuição de pena em 2/3, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
E CONSEQUENTEMENTE, APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO, MAS SIM EM 1/3, BEM COMO FIXAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, O SEMIABERTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Versam os autos da apelação interposta por
KEROLANO ALYFY OLIVEIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

Consta da exordial acusatória que:
¿(...) Noticia o IPL em anexo que no dia 05.02.2016 por volta das 01:00 h. os policiais militares dirigiram-se até o restaurante Valadares para tomar um caldo, momento em que ao pararem em frente ao local, perceberam o acusado Kerolano Alyfy Oliveira sentado em uma mesa, o qual se assustou e tentou baixar a cabeça, o que levantou suspeita dos policiais.
Ocorre que, o acusado estava todo molhado e com uma mochila sob sua perna, ocasião em que os policiais se aproximaram do mesmo e perguntaram o que o mesmo estava fazendo ali, o qual informou ter vindo de Altamira e estar esperando um amigo, sendo questionado sobre seus documentos, informando não possuir.
Diante disto, os policiais resolveram revistar o acusado, não encontrando nada com este, no entanto ao revistarem sua mochila em um dos bolsos foi encontrado uma pedra semelhante a pedra de óxi, e ao ser perguntado o acusado informou ter vindo de Altamira para Tailândia entregar a droga para um homem chamado Jair, que receberia R$ 600,00 em dinheiro e R$ 1.200 pela droga.
Foi informado ainda pelo acusado que Jair iria lhe apanhar no restaurante Valadares e lhe levaria para uma casa onde realizaria o pagamento e ainda lhe repassar 12 tijolos de maconha para levar para Altamira, disse ainda ser a quarta vez que traz drogas para Jair.
E ainda, no momento em que os policiais estavam conduzindo o acusado para a Depol, ao trafegarem pela Rodovia PA 150, em frente ao posto Fasolão, este avistou de dentro da viatura Jair que vinha em motocicleta Honda Titan cor roxa, apontando o mesmo aos policiais, que abordaram Jair sendo o mesmo levado a presença do acusado, o qual confirmou que o homem era Jair para quem entregaria a droga (...).

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, em sentença datada de 06/07/2017, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas.

Inconformado com sua condenação, o recorrente
KEROLANO ALYFY OLIVEIRA
interpõe o presente recurso de apelação, devidamente acompanhado de suas razões.

Em suas razões (fls. 146/155), a defesa do recorrente requer se insurge contra o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, haja vista que a pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, razão pela qual entende que o regime inicial deve ser o semiaberto, conforme determinado pelo art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ da Lei de Entorpecente.

Argumenta que a pena base foi fixada de forma desproporcional, razão pela requer seja referida pena fixada em seu mínimo legal, uma vez que esta foi aplicada de maneira exacerbada pelo juízo de primeiro grau.

Alternativamente, requer que a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, seja fixada em 2/3 (dois terços), eis que o recorrente é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização com esse fim.

Em contrarrazões (fls. 84/89), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos foram regularmente distribuídos à minha relatoria, ocasião em que na data de 28/11/2017, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins carvalho Mendo manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto apenas para que seja revaloradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como regime inicial de cumprimento de pena, sem, entretanto, modificar o
quantum
da pena aplicada.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória
1.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
KEROLANO ALYFY OLIVEIRA
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente em desfavor do recorrente os motivos e as consequências do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta dias-multa.

Como se vê, assiste razão ao apelante quanto à aplicação da pena base, conforme passo a analisar.

O magistrado ao analisar os
motivos do crime
, considerou tal circunstância desfavorável, sob o argumento de que
¿pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim¿
. Discordo de tal posicionamento, pois estes são comuns à espécie, isto é, são inerentes ao tráfico de drogas, pois desejam obter lucro fácil.

No caso das
consequências
, o juízo entende as drogas ilícitas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando demasiadamente a criminalidade e a violência familiar, fomentando outros crimes como roubos, homicídios, execuções sumárias, entre outros crimes. Quanto a este aspecto, pontuo que o magistrado
a quo
fundamentou razoavelmente em desfavor do apelante tal circunstâncias, razão pela qual pontuo que a mesma deve ser mantida desfavoravelmente em relação ao acusado.

Portanto, diante de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do recorrente,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo agravantes. Entretanto, verifico a presença da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea ¿d¿, do Código Penal, razão pela qual diminuo em 6 (seis) meses, ficando a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão nesta fase e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Na terceira fase. ausente causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Entorpecentes, aplico a fração de 1/3 (um terço), haja vista que, conforme declarado pelo próprio juízo, o recorrente é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e nem integra organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 01 (um) e 10 (dez) meses, fixando a reprimenda corporal em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, que a torno concreta e definitiva, devendo o recorrente cumpri-la, inicialmente, no regime semiaberto.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.
3.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO

Quanto ao pleito da aplicação de redução máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Entorpecente, anoto que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa, como foi o caso dos autos.

In casu, todavia, o relativo montante do entorpecente tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço) como foi devidamente aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso
in concretum
:
¿(...) Inviável a incidência da benesse em seu grau máximo, considerando que embora não seja de elevada monta, não se mostra inexpressivo, pelo que razoável e proporcional ao caso concreto a aplicação na fração de 1/6 (um sexto).
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a reprimenda a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime prisional semiaberto, nos termos da fundamentação supra.
(HC 340.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao apelo, para redimensionar a pena do recorrente, e consequentemente, aplicar, não em seu patamar máximo, mas em 1/3 a incidência da fração da causa de diminuição de pena, ficando a reprimenda corporal definitiva em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, bem como fixar o regime de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator